Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-13.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA SAVIO - CPF: 457.062.088-40 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (APELANTE), MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO - CPF: 667.190.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN - CPF: 044.699.699-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PARTILHA DE SAFRA E RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO EM SEDE POSSESSÓRIA. ANULAÇÃO PARCIAL DO CAPÍTULO SENTENCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório que julgou improcedentes os pedidos da autora, indeferiu pedidos formulados na contestação (proteção possessória e danos materiais), determinou a repartição de grãos depositados em juízo (safra 2021/2022) em 50% para cada parte, afastou litigância de má-fé e reconheceu sucumbência recíproca com honorários fixados em 10% do valor da causa, rateados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento
extra petita
ao reconhecer sociedade de fato e determinar a partilha de grãos da safra 2021/2022, embora inexistentes pedido e causa de pedir nesse sentido; (ii) estabelecer se se configura litigância de má-fé da Autora/Apelada; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado do mérito e da anulação parcial do decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC e inserido no microssistema possessório (arts. 554 a 568), tem natureza preventiva e exige posse atual e justo receio de turbação ou esbulho, não se prestando à cognição de relações societárias ou obrigacionais estranhas ao objeto possessório.

4. O princípio da congruência vincula o Julgador aos limites objetivos da demanda, sendo vedado decidir questão não deduzida pelas partes (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de vício
extra petita
.

5. A Autora limitou seus pedidos à tutela possessória (manutenção/ordem cominatória) e às perdas e danos, sem requerer reconhecimento de sociedade de fato ou partilha de frutos; e os réus, na defesa, embora tenham alegado sociedade de fato como narrativa fática, não formularam pedido de reconhecimento/dissolução societária nem de partilha da produção.

6. A medida de preservação/depósito da soja durante o processo não amplia o objeto litigioso, nem autoriza, em ação possessória, decidir sobre titularidade definitiva da produção por via de reconhecimento de sociedade de fato e partilha igualitária.

7. Ao determinar a divisão de 50% da safra 2021/2022 e afirmar sociedade de fato, a sentença decide matéria alheia aos pedidos e à causa de pedir, impondo anulação parcial do capítulo respectivo por julgamento
extra petita
.

8. As alegações recursais relativas ao contrato de comodato e à titularidade dos grãos ficam prejudicadas, por se vincularem diretamente ao capítulo anulado e exigirem cognição própria em via processual adequada; e a alegação de cerceamento pelo uso de documento juntado no processo associado não altera o resultado prático do julgamento, pois conduziria à mesma invalidação do capítulo já anulado.

9. A litigância de má-fé (art. 80 do CPC) demanda demonstração de conduta dolosa e desleal; o ajuizamento da ação com base em contratos que a parte entende válidos e o deferimento inicial de tutela de urgência não evidenciam, por si, alteração consciente da verdade ou uso abusivo do processo.

10. Mantida a improcedência do pedido principal da autora (proteção possessória e perdas e danos), a sucumbência recai integralmente sobre a autora/apelada, impondo redistribuição do ônus sucumbencial, preservado o percentual de honorários fixado na origem (10% do valor da causa), sem majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC), em observância ao Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de sociedade de fato e a determinação de partilha de safra, em ação de interdito proibitório, configuram julgamento
extra petita
quando ausentes pedido e causa de pedir correlatos, impondo a anulação do capítulo sentencial respectivo por violação aos arts. 141 e 492 do CPC. 2. A mera propositura de ação possessória amparada em contratos cuja eficácia é controvertida, sem demonstração de dolo processual, não caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC. 3. Julgado improcedente o pedido principal da autora, e anulado apenas o capítulo extra petita, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela autora, mantido o percentual de honorários fixado na origem.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 141, 492, 555, 556, 561, 562 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento nº 2255294-11.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), 1º Núcleo de Justiça 4.0 – Cív, j. 01.09.2025, publ. 02.09.2025; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Este processo está
associado
ao RAC n. 1010643-39.2022.8.11.0004.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

Marcolin Caetano da Fonseca e Adriana Cristina Garcia Guirão
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Olinda Caetano de Aguiar
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu as pretensões de proteção possessória, indenização por danos materiais e reconhecimento de litigância de má-fé formuladas pela parte requerida em face da parte autora.

Em relação à titularidade dos grãos da safra 2021/2022 depositados em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina (Ello Armazéns Gerais, Alvorada Agrícola), determinou a repartição, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam nulidade da sentença sob o argumento de que o Juiz considerou contrato de comodato juntado como documento novo em processo apenso, sem oportunizar o contraditório, em afronta aos arts. 398 e 435 do CPC.

Alegam julgamento
extra petita
, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao reconhecer sociedade de fato e determinar a partilha da safra 2021/2022, matérias que não integrariam a causa de pedir nem os pedidos formulados.

Aduzem, ainda, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, pois a suposta sociedade de fato não foi fixada como ponto controvertido nem houve adequada instrução probatória ou distribuição do ônus da prova.

Sustentam, também, que o contrato de comodato não poderia produzir efeitos por se tratar de negócio personalíssimo extinto com o falecimento do comodante.

Defendem a inexistência de sociedade de fato na safra em questão, afirmando que a produção foi realizada exclusivamente pelos Apelantes, às suas expensas, havendo contradição na sentença ao afastar o interdito proibitório e, ao mesmo tempo, atribuir metade da safra à Apelada.

Insurge contra os honorários de sucumbência, pois entende que devem ser suportados exclusivamente pela Apelada.

Enfatizam a litigância de má-fé da Apelada com a alteração da verdade dos fatos e a necessidade de lhe ser aplicada a respectiva sanção.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença, o reconhecimento de litigância de má-fé da Apelada e a condenação exclusiva desta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

A regularização processual da Apelada foi formalizada no Id. 343361887, por meio da juntada da respectiva procuração
ad judicia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Olinda Caetano de Aguiar
ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face de
Marcolin Caetano da Fonseca e sua esposa Adriana Cristina Garcia Guirão da Fonseca
, residentes na Fazenda Aza Branca, Distrito Vale dos Sonhos, zona rural do município de Barra do Garças/MT.

Na petição inicial, narrou que em 10/05/2017 pactuou com os Requeridos o Contrato de Arrendamento Rural referente ao imóvel denominado Fazenda Terra do Sol I, com área de 80ha, registrado sob a matrícula nº 46.744 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, pelo prazo de 10 anos agrícolas, com início em 01/07/2017 e término em 01/07/2027.

Aduziu que, no mesmo ano, celebrou Contrato de Arrendamento Rural relativo ao imóvel denominado Fazenda Asa Branca I, com área de 720ha, registrado sob a matrícula nº 46.743 do mesmo Cartório e inscrito no INCRA sob o nº 902.039.038.920-9, igualmente pelo prazo de 10 anos agrícolas, com início em 01/07/2017 e término em 01/07/2027, sendo os arrendadores, neste caso, Antônio Caetano da Fonseca, já falecido e representado pelo respectivo espólio, e sua esposa Maria Bernardino da Fonseca.

Esclareceu, ainda, que exerce atividade de produtora rural em um terceiro imóvel em processo de regularização junto ao INCRA, em nome do espólio de Antônio Caetano da Fonseca, conforme ata de reunião subscrita pelos herdeiros.

Afirmou que é possuidora de todos os referidos imóveis desde 01/07/2017, por força dos contratos de arrendamento celebrados, e que, não obstante a vigência dos ajustes, os Requeridos vêm, desde então, esbulhando a posse que lhe é assegurada, adentrando as propriedades sem autorização e dela se apoderando indevidamente de produtos e insumos adquiridos pela autora.

Ressaltou que, com vistas a uma solução amigável, encaminhou notificação extrajudicial aos Requeridos pedindo a desocupação dos imóveis durante o período de colheita da safra 2021/2022, tendo estes se recusado a recebê-la, bem como a desocupar as áreas.

Assegurou que em 16/02/2022, os Requeridos adentraram na sede da fazenda sem qualquer autorização e retiraram 800 litros de óleo diesel destinado ao abastecimento dos maquinários da Autora para o início da colheita.

Sustentou que em 26/02/2022 tomou conhecimento de que caminhões e funcionários dos Requeridos encontravam-se dentro das propriedades procedendo à retirada da soja por ela plantada, cultura esta que já havia sido objeto de venda a terceiros compradores, configurando, assim, situação de urgência e risco iminente de dano irreparável, sobretudo em razão de estar no período de entrega da produção aos adquirentes.

Pugnou, assim, pelo deferimento de medida liminar
inaudita altera pars
a fim de determinar a imediata retirada dos réus das propriedades arrendadas, assegurando a manutenção da posse nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. Pleiteou, ao final, a procedência total da ação, com a confirmação da medida liminar, a manutenção definitiva da posse, a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos e de honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, a aplicação de medidas coercitivas destinadas a inibir turbação ou esbulho nos termos do artigo 555, parágrafo único, do CPC, bem como a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial provas documentais, orais e reprodução cinematográfica, manifestando interesse na realização de audiência conciliatória.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Após, em nova petição, a Autora reafirmou que é possuidora dos três imóveis rurais mencionados e, em decorrência das obrigações assumidas, pactuou com a empresa PCO Comercio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda, no processo n. 1002406-02.2022.8.11.0041 em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o pagamento do débito, encargos, custas e honorários mediante a entrega de 75.209,4 (setenta e cinco mil duzentas e nove vírgula quatro) sacas de soja de 60 kg cada, sendo que do referido montante, 71.628 (setenta e um mil, seiscentos e vinte e oito) sacas de soja é referente ao débito principal, e 3.581,40 (três mil, quinhentos e oitenta e uma, virgula quarenta) sacas de soja, correspondente a 5% do débito principal, é referente aos honorários sucumbenciais, que serão pagos da seguinte forma: a) Dação em pagamento da integralidade de grãos a ser colhida na Fazenda Asa Branca I, cuja lavoura ali existente a executada reconhece e declara ser de sua propriedade; b) “Não havendo grãos suficientes para quitação integral da obrigação nos termos da cláusula acima citada, o executado se compromete a entregar, até o dia 28 de fevereiro do ano de 2023, em local a ser informado pela Exequente, o saldo remanescente de grãos necessários para o cumprimento deste acordo, a serem produzidos no mesmo local de formação de lavoura descrito no item anterior, acordando as partes desde já que a exequente terá preferência sobre qualquer credor nos grãos a serem produzidos na mesma área na safra subsequente”.

A Autora afirmou que a produção de suas propriedades já está comprometida com o cumprimento de acordo firmado, bem como com o pagamento de credores e a manutenção dos maquinários e da estrutura das fazendas. Relatou que, com o início da colheita da safra 2021/2022, passou a sofrer invasões por parte dos Requeridos, que teriam ingressado nos imóveis para retirar produtos e insumos.

Sustentou que tentou resolver a questão de forma amigável, encaminhando notificação extrajudicial para desocupação dos imóveis, a qual não foi recebida pela parte Ré.

Rememorou que, em 16/02/2022, os Requeridos ingressaram na sede da fazenda e retiraram 800 litros de óleo diesel destinados ao uso nos maquinários da colheita. Posteriormente, em 26/02/2022, caminhões e pessoas a mando deles adentraram na Fazenda Asa Branca I e retiraram soja recém-colhida, que seria utilizada para cumprir acordo com a empresa PCO COMÉRCIO. Para comprovar os fatos, juntou declaração registrada em cartório do motorista que presenciou as invasões.

Diante disso, requereu a concessão da medida liminar,
inaudita altera pars
, para determinar a imediata saída dos Requeridos das propriedades com a proibição de nelas ingressar, assegurando a manutenção de sua posse, com fundamento no art. 562 do CPC e no art. 40 do Decreto-Lei nº 59.566/1966.

O Juiz singular deferiu o pedido, nos seguintes termos:

(...) 18. Por tudo isso, DEFIRO

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO

aos Requeridos que se abstenham de praticar nova turbação à posse da Autora, com relação às Fazendas TERRA DO SOL I, protegida pela Matrícula nº. 46.744, do CRI local; FAZENDA ASA BRANCA I, protegida pela Matricula nº 46.743 do CRI local e inscrita no INCRA sob o nº 902.039.038.920-9, sob pena multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento.

19. EXPEÇA-SE

o competente mandado de Interdito Proibitório, para o cumprimento desta decisão. (...)

Em 09/03/2022 Otávio José Zandonai ingressou como terceiro interessado, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil.

Narrou que, no bojo da ação de arresto movida em face de Adriana Cristina Garcia Guirão da Fonseca, cujo deferimento ocorreu nos autos n.º 1000263-30.2022.8.11.0012, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, figura como credor legítimo, lastreado em Cédula de Produto Rural vencida em 28/02/2022, correspondente a 6.545 sacas de soja de 60 kg já objeto de sequestro judicial. Aduziu que o prosseguimento da colheita é medida urgente, porquanto se trata de produto perecível sujeito a intempéries climáticas.

No que tange aos contratos de arrendamento apresentados nos autos, o interveniente sustentou a existência de diversas irregularidades. Ressaltou a ausência de documentos fiscais que comprovem a titularidade da Sra. Olinda Caetano de Aguiar sobre a lavoura, bem como a falta de assinatura de duas testemunhas no contrato de arrendamento de ID 77982527 e a ausência da procuração que embasaria a assinatura da Sra. Maria Bernardino da Fonseca. Afirmou, ademais, que não foram carreados aos autos os recibos de pagamento do arrendamento previstos na Cláusula Terceira, referentes às safras de 2017/2018 a 2020/2021, e que o valor ajustado de duas sacas por hectare é manifestamente inferior ao praticado na região, o que poderia configurar simulação.

Esclareceu que o imóvel Fazenda Asa Branca II foi objeto de inventário extrajudicial após o falecimento do Sr. Antônio Caetano da Fonseca, ocorrido em 28/02/2018, tendo cada herdeiro recebido seu respectivo quinhão. Nessa conjuntura, a inventariante outorgou carta de anuência em 17/11/2021, juntamente com a viúva meeira, registrada nos termos do artigo 127, inciso V, da Lei n. 6.015/73, o que, a seu ver, confirma que a titularidade integral da produção de soja da referida fazenda pertence à requerida Adriana Garcia Guirão da Fonseca.

Por fim, insurgiu-se contra o acordo entabulado entre a Sra. Olinda e a empresa PCO Comércio Importação e Exportação e Agropecuária Ltda., arguindo possível simulação, uma vez que a executada, aqui Autora, sequer havia sido citada quando do comparecimento espontâneo aos autos da execução n.º 1002406-02.2022.8.11.0041, e que o acordo homologado em 04/03/2022 ainda não havia transitado em julgado.

Diante do exposto, pugnou pelo reconhecimento de sua condição de credor legítimo, pela suspensão da liminar de interdito proibitório até a realização de audiência, pelo deferimento do integral cumprimento da ordem judicial de sequestro das 6.545 sacas de soja e, por fim, pela condenação da parte contrária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em 10/03/2022 os Oficiais de Justiça informaram:

(...) que iniciamos o cumprimento Carta Precatória oriunda de Nova Xavantina, medida CAUTELAR DE SEQUESTRO de 6.545 sacas de soja, depositando os grãos com o polo ativo, Otavio José Zandonai e que os atos de cumprimento estavam sendo realizados em propriedade localizada nos termos desta Comarca, liminar expedida / deprecada no feito 1000263-30.2022.8.11.0012 daquela Comarca.

Cumpre INFORMAR ainda que, no interstício do cumprimento, em face de decisão expedida no presente feito, por força da liminar de tutela de urgência expedida, Interdito Proibitório, tomamos ciência da r. decisão nesta data, 09/03/2022 às 13:56 horas, como se vê em anexo, e SUSPENDEMOS temporariamente a efetivação da ordem de sequestro acautelatório dos grãos de soja por força da respeitável decisão exarada por Vossa Excelência.

Por derradeiro, é dever INFORMAR que a lavoura em que nos encontrávamos efetivando a ordem de sequestro, se encontra em colheita tardia, sob chuvas diárias, com claro risco de perecimento e deterioração da qualidade do produto, e com o fim de se evitar iminente prejuízos a todas as partes envolvidas e com o claro objetivo de nos resguardarmos e de nos eximirmos de responsabilidades, REQUER e aguarda as providencias e determinações de Vossa Excelência quanto aos melhores procedimentos a serem adotados.(...)

Na contestação, os Requeridos sustentaram a ausência de prova da posse exclusiva da Autora, requisito indispensável à procedência do interdito proibitório nos termos do art. 561, I, do CPC.

Aduziram que a parte autora não juntou aos autos os documentos mínimos que demonstrariam o efetivo exercício de atividade agrícola, tais como inscrição estadual de produtora rural, cédulas de produto rural, contratos de custeio, notas fiscais de aquisição de insumos, comprovantes de pagamento de empregados e prestadores de serviços, além de comprovantes de pagamento das rendas anuais devidas aos arrendadores, circunstância que fragiliza a pretensão possessória deduzida.

Esclareceram que exercem a posse direta e efetiva dos imóveis rurais há vários anos, precedendo a alegada posse da autora. Nessa perspectiva, demonstraram que a Requerida Adriana Cristina detinha a posse do imóvel matriculado sob o nº 46.743 desde 15/09/2015, por força de comodato de imóvel rural, data anterior à da suposta posse da Autora. Ademais, o requerido varão reside na sede da fazenda desde 2001, sendo o imóvel matriculado sob o nº 46.744 de sua propriedade.

A par disso, sustentaram que a relação entre as partes configurou, na realidade, uma sociedade de fato, na qual a autora desempenhava a parte comercial e burocrática do empreendimento, ao passo que os Requeridos eram os responsáveis pela execução material das atividades agrícolas (plantio, tratos culturais, colheita e transporte). Com a dissolução informal da sociedade, a partir da safra 2020/2021, os Requeridos passaram a conduzir a atividade agrícola de forma exclusiva, arcando com todos os custos e investimentos correspondentes, o que se demonstra por meio de CPRs, contratos de venda de grãos, notas fiscais e comprovantes de pagamento de empregados e diaristas.

Quanto à soja objeto da decisão liminar, afirmaram que a produção da safra 2021/2022 foi integralmente financiada e executada pelos Requeridos, sendo a titularidade dos grãos confirmada por carta de anuência subscrita pela inventariante do espólio de Antônio Caetano da Fonseca (genitor dos litigantes) e pela viúva meeira (genitora dos litigantes). No tocante ao óleo diesel alegadamente subtraído, sustentaram que foi adquirido pelos próprios Requeridos, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento via PIX, refutando, portanto, a versão constante da inicial.

Invocaram a natureza dúplice das ações possessórias, prevista no art. 556 do CPC, requerendo expressamente o reconhecimento da posse em seu favor, bem como a reparação dos danos emergentes decorrentes da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 302 do CPC, uma vez que a lavoura foi por eles custeada e se encontra em risco de perecimento em razão do período crítico de colheita.

Por fim, requereram a revogação da decisão liminar com fundamento no art. 296 do CPC, ao argumento de que os novos elementos probatórios demonstram a ausência dos requisitos que a embasaram, pleiteando subsidiariamente o depósito judicial dos grãos em armazém designado pelo Juízo, a prestação de caução real pela Autora, a condenação por litigância de má-fé e a imposição dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

Em 14/03/2022 o Juiz singular indeferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado, no sentido de suspender a decisão liminar.

Em aditamento à contestação, a parte Requerida impugnou atribuído à causa (R$ 1.000,00), uma vez que em desconformidade com o art. 292, IV, do CPC, porquanto a lide versa sobre a totalidade das Fazendas Asa Branca I (avaliada em R$ 9.000.000,00) e Terra do Sol (avaliada em R$ 5.677.215,00). Postulou pela correção, de ofício, para R$ 14.677.215,00 (Quatorze milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e quinze reais), com consequente complementação de custas.

Quanto ao mérito possessório, reiteram que exercem posse legítima sobre as fazendas desde contrato de comodato firmado em 2015, consolidada posteriormente por herança recebida por ocasião do falecimento do genitor no ano de 2018. Alegaram má-fé da Requerente, que teria omitido informações ao Juízo para obter medida liminar, inclusive impedindo a devolução de implementos agrícolas e apropriando-se de plantação de soja custeada exclusivamente pelos Requeridos. Postularam a cassação imediata da tutela deferida.

Por fim, alertaram para o risco iminente de perecimento da safra 2021/2022, lastreando a urgência em relato do próprio Oficial de Justiça que consignou, quando do cumprimento de liminar em processo conexo, a existência de colheita tardia sob chuvas diárias e risco de deterioração. Postularam pela autorização para colheita imediata.

A Autora, por sua vez, noticiou que após a concessão de tutela de urgência em ação de interdito proibitório (ajuizada em 26/02/2022), os Requeridos evadiram-se das fazendas arrendadas para evitar citação, mas deixaram funcionários no local e mobilizaram terceiros (Jhonatas Marques Mendonça e Otávio José Zandonai) para invadir as propriedades com caminhões e retirar a produção agrícola da safra 2021/2022.

Diante da continuidade das turbações por pessoas estranhas à lide, a Autora requereu a ampliação subjetiva dos efeitos da liminar para abranger os terceiros Jhonatas Marques Mendonça e Otávio José Zandonai, bem como os funcionários Reginaldo Carolino da Rocha e Elisane Rodrigues dos Santos, com determinação de imediata retirada das propriedades e proibição de reingresso, com fundamento nos arts. 562 do CPC e art. 40 do Decreto-Lei nº 59.566/1966.

Intimados para se manifestarem, os Requeridos aduziram que jamais descumpriram a ordem judicial, tendo se afastado voluntariamente do imóvel antes mesmo de serem citados. No ponto central, afirmam que a autora não é proprietária da soja e vem se utilizando fraudulentamente do contrato de arrendamento para saldar suas dívidas com a plantação custeado exclusivamente pelo Requerido, seu irmão.

Alegaram que a Autora induziu o juízo a erro ao instruir o feito com documentos desconexos da realidade fática, utilizando o processo de má-fé para se apropriar da colheita alheia no momento da safra.

Assim, requereram: (i) revogação da liminar, com restituição imediata da posse aos Requeridos; (ii) subsidiariamente, autorização para que realizem a colheita imediata, depositando a integralidade da produção à disposição do juízo; e (iii) correção de ofício do valor da causa com intimação da Autora para complementação das custas, sob pena de extinção do processo.

Posteriormente, encartaram aos autos laudo técnico fenológico atestando que a lavoura de soja objeto do litígio se encontra em estágio crítico de maturação, com risco de perda de produtividade variando de 5% a 100% caso a colheita não seja realizada imediatamente.

Com base no referido laudo, renovaram o pedido de revogação imediata da tutela de urgência vigente, argumentando que os fatos e fundamentos que a embasaram não subsistem, dado que a autora teria induzido o juízo a erro ao representar uma realidade inexistente. Sustentaram que a manutenção da liminar implica sacrifício irreversível do trabalho e dos investimentos realizados pelos Requeridos ao longo de toda a safra 2021/2022, restando configurado o
periculum in mora
inverso em desfavor dos verdadeiros possuidores do plantio.

A Autora rechaçou os pedidos de revogação da tutela de urgência, pugnando pela manutenção e ampliação da liminar já deferida, sustentando seus argumentos em quatro eixos centrais: (i) comprovação da posse e da atividade rural; (ii) desconstituição dos títulos apresentados pelos réus; (iii) prova do esbulho.

Na sequência, afirmou que o objeto da lide consiste no esbulho e turbação da posse referente a safra de 2022. Assim, levando em consideração

que o preço da saca da soja em 18/03/2022 (data da petição) é R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), e que a discussão reside em 1920 sacas de soja referente aos arrendamentos, o valor da causa deve ser fixado em R$ 355.200,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais).

Na decisão proferida em 18/03/2022, o Juiz singular acolheu o pedido dos Requeridos, nos seguintes termos:

(...) 29. Desse modo, DEFIRO

o

pedido de ID. 79652964 e suspendo parcialmente a liminar deferida na decisão inicial, com o objetivo de que seja possível a colheita da soja pela parte requerida, com o imediato depósito nos armazéns indicados, evitando o perecimento da
commodities
.

30. Ressalto que a colheita poderá ser acompanhada pela parte Autora, devendo ter acesso a todos os procedimentos/documentos necessários para colheita, e da mesma forma para o imediato depósito dos grãos em um dos armazéns previamente indicados na petição de (id. 79800156).

31. Cumprida a colheita, certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação, uma vez que a parte Requerida já compareceu espontaneamente ao feito.

A ordem judicial foi devidamente cumprida, consoante certificado pelo Oficial de Justiça no Id. 264956924.

Réplica no Id. 264956929.

Em 27/04/2022 a empresa ASO Armazens Ltda. requereu seu ingresso como terceira interessada e, na condição de credora da autora Olinda Caetano Aguiar, esclareceu que, em decorrência do acórdão proferido no RAI n.º 1004338-51.2022.8.11.0000, restou inviabilizado o cumprimento da decisão de arresto proferida na ação n.º 1000386-28.2022.8.11.0012.

No Instrumental, interposto pelos Requeridos contra a decisão liminar proferida nestes autos, em decisão prefacial prolatada em 18/03/2022 a Relatora Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho deferiu o pedido alternativo e determinou o depósito de todos os grãos da safra em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina – Ello Armazéns Gerais, Alvorada Agrícola, ou Outro, sob o comando e Gestão do Juízo
a quo
.

Na sessão de julgamento realizada em 17/05/2022 o colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento parcial ao recurso, tão somente para retificar a decisão inicial, mantendo todos os termos da decisão singular combatida.

Ao ser comunicado do aresto, o Juiz a quo determinou o cumprimento do depósito dos grãos.

Em 05/08/2022 os Requeridos informaram que, quando foram desapossados da área objeto da demanda por força de liminar, deixaram no local diversos insumos agrícolas de sua propriedade, alguns adquiridos e outros consignados, cuja devolução aos fornecedores se faz necessária diante da não comercialização da safra ali depositada e do não pagamento correspondente, a fim de mitigar os prejuízos suportados. Requereram, pois, autorização judicial para a retirada dos materiais.

Alegaram, também, que o período de plantio da nova safra se aproxima e que o preparo do solo demanda providências técnicas prévias, as quais foram inviabilizadas pela liminar que os impede de ingressar na propriedade. Postularam, em caráter de urgência, autorização para que a Autora plante em 50% da área e os Requeridos nos outros 50%, como forma de evitar agravamento dos prejuízos já experimentados.

Em 28/09/2022 os Requeridos aduziram que a soja colhida e atualmente depositada à disposição do juízo lhes pertence, pois foi por eles plantada e custeada, inclusive com financiamento de terceiros, e que a manutenção da indisponibilidade lhes causa prejuízos imediatos (desvalorização do preço, “quebra técnica” por armazenagem, custos de depósito e agravamento de dívidas). Afirmaram que a autora agiu de má-fé ao ser beneficiada pela decisão liminar e, mesmo na posse, mantém a área abandonada. Com base nisso, requereram, em tutela de urgência e mediante oferta de garantia real ao juízo (imóvel rural indicado para averbação), a liberação/venda da soja depositada, bem como a suspensão/revogação dos efeitos da liminar anteriormente concedida.

Na decisão proferida em 14/10/2022, o Juiz singular rejeitou a impugnação ao valor da causa; indeferiu os requerimentos dos terceiros Otavio José Zandonai e ASO Armazens Ltda., a fim de evitar tumulto processual; deferiu o pedido de retificação do valor atribuído à causa para o importe de R$ 355.200,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), com fundamento no art.292, II, do CPC. Por fim, saneou o feito e fixou como pontos controvertidos da lide: (i) a legitimidade ou não da posse da autora sobre os imóveis litigiosos em razão de dois contratos de arrendamento dos imóveis rurais firmados no ano de 2017, referente à Fazenda Terra do Sol I (matrícula n.46.744) e à Fazenda Asa Branca I (matrícula n. 46.743), assim como (ii) perdas e danos decorrentes de atos ilícitos praticados pelos requeridos contra a sua posse.

Ao especificarem as provas, os Requeridos anexaram declarações dos coproprietários dos imóveis em questão e pugnaram pela produção de prova oral com o depoimento da autora e oitiva de testemunhas.

A Autora manifestou de forma contrária aos pedidos formulados pelos Requeridos e apresentou contraminuta aos embargos de declaração por eles opostos em face da decisão saneadora.

Tréplica dos Requeridos no Id. 264957208.

Em 14/08/2023 os Requeridos comunicaram fato novo consistente no inadimplemento da Autora quanto ao pagamento do arrendamento vencido em 30/04/2023 e no abandono da área rural, sem plantio nas safras recentes, circunstâncias que, à luz do Decreto nº 59.566/1966 e do Estatuto da Terra, autorizariam a rescisão contratual e o despejo, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida. Reiteram, ainda, pedidos pendentes de apreciação relativos à retirada de bens da propriedade, à liberação da soja depositada para venda mediante garantia real já ofertada ao juízo, e à análise de embargos de declaração, afirmando que a manutenção da situação atual lhes acarreta prejuízos financeiros crescentes em razão da desvalorização e deterioração dos grãos armazenados. Requereram, ao final, o reconhecimento do fato novo, a apreciação das medidas urgentes postuladas e o regular prosseguimento do feito com a devida valoração das ações conexas em apenso (1003188-23.2022.8.11.0004 e 1004976- 38.2023.8.11.0004).

Em 01/10/2023 o Juiz singular decidiu (Id. 264957212):

21. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos sob o id. 102087565, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

22. INDEFIRO o pedido de liberação dos grãos de soja à autora e aos requeridos. Por outro lado, DEFIRO a comercialização dos grãos em depósito, devendo o produto da venda continuar sob o comando e gestão deste Juízo. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, apresentarem nos autos documentos de mercado e comércio, bem como propostas de compra dos grãos depositados.

23. DEFIRO o pedido formulado no id. 125976996 e, por conseguinte, REVOGO a liminar concedida no expediente 78580320 e DEFIRO a reintegração de posse aos requeridos MARCOLIN CAETANO DA FONSECA e ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRÃO nas áreas de terras das Fazendas Terra de Sol I e Asa Branca I a fim de realizarem o cultivo do solo, não obstante os direitos de propriedade das partes e demais consequências jurídicas.

24. INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelos terceiros Carlos Alberto Rezende Fortes Junior e Wilson Lisandro Veiga, nos termos da fundamentação.

25. DEFIRO a produção de prova oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA PARTE REQUERIDA, assim como a OITIVA DE TESTEMUNHAS DE AMBAS AS PARTES.

Após a realização da audiência, os autos foram suspensos, a pedidos das partes, para tentativa de acordo.

Diante da comunicação dos Requeridos de que a autocomposição não prosperou, o Juiz singular proferiu sentença em 23/08/2024, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

57. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC.

58. No que tange aos requerimentos feitos pela parte demandada, INDEFIRO os pedidos de proteção possessória e de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação.

59. Em relação à titularidade dos grãos da safra 2021/2022 depositados em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina – ELLO ARMAZÉNS GERAIS, ALVORADA AGRÍCOLA – DETERMINO sejam repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora Olinda Caetano de Aguiar e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida Marcolin Caetano da Fonseca e sua esposa Adriana Cristina Garcia Guirão.

60. INDEFIRO o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, conforme fundamentado.

61. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada uma, com fundamento no art.85, §2º, do CPC.

62. TRASLADE-SE cópia da sentença aos processos conexos.

63. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

64. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Inconformados,
Marcolin Caetano da Fonseca e Adriana Cristina Garcia Guirão
interpuseram este Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam nulidade da sentença sob o argumento de que o Juiz considerou contrato de comodato juntado como documento novo em processo apenso, sem oportunizar o contraditório, em afronta aos arts. 398 e 435 do CPC.

Alegam julgamento
extra petita
, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao reconhecer sociedade de fato e determinar a partilha da safra 2021/2022, matérias que não integrariam a causa de pedir nem os pedidos formulados.

Aduzem, ainda, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, pois a suposta sociedade de fato não foi fixada como ponto controvertido nem houve adequada instrução probatória ou distribuição do ônus da prova.

Sustentam, também, que o contrato de comodato não poderia produzir efeitos por se tratar de negócio personalíssimo extinto com o falecimento do comodante.

Defendem a inexistência de sociedade de fato na safra em questão, afirmando que a produção foi realizada exclusivamente pelos Apelantes, às suas expensas, havendo contradição na sentença ao afastar o interdito proibitório e, ao mesmo tempo, atribuir metade da safra à Apelada.

Insurge contra os honorários de sucumbência, pois entende que devem ser suportados exclusivamente pela Apelada.

Com esses argumentos, requerem a reforma da sentença, o reconhecimento de litigância de má-fé da Apelada e a condenação exclusiva desta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do Código de Processo Civil, está inserida no capítulo das Ações Possessórias e integra o microssistema possessório disciplinado nos arts. 554 a 568 do CPC, ao lado da ação de reintegração de posse, cabível na hipótese de esbulho, e da ação de manutenção de posse, destinada aos casos de turbação.

Quanto à sua natureza jurídica, o interdito proibitório constitui ação possessória de caráter preventivo, cujo manejo pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais: posse atual do requerente, seja ela direta ou indireta; justo receio de turbação ou esbulho; e ameaça concreta e iminente à situação possessória.

Assim, sua finalidade precípua é obter ordem judicial de natureza cominatória, normalmente acompanhada de astreintes, destinada a impedir a concretização do ato ameaçador.

Não se trata, portanto, de instrumento processual voltado à cognição de relações jurídicas de natureza obrigacional ou societária, mas sim de ferramenta de tutela da
posse
na sua dimensão preventiva.

Nessa linha de cognição, importante sublinhar que a proteção possessória não se restringe ao imóvel em sua concepção de terra nua, abrangendo todos os poderes inerentes ao exercício da posse, o que inclui o plantio, o cultivo e, por consequência lógica, a colheita dos frutos pendentes.

Dessa forma, a ameaça de que terceiro venha a colher a safra cultivada pelo possuidor configura, em tese, justo receio de turbação ou esbulho, autorizando o manejo do interdito proibitório para impedir a concretização dessa ameaça.

Nessa conjuntura, a discussão acerca da propriedade dos frutos, embora possa ser abordada de forma secundária como fundamento de eventual pedido de indenização por perdas e danos, não constitui o objeto principal da ação possessória, cujo núcleo reside, necessariamente, na proteção da posse.

Sobre a questão debatida nos autos, nota-se que o Juiz singular, ao apreciar a demanda possessória, ultrapassou os limites objetivos impostos pelos pedidos formulados pelas partes, incorrendo em julgamento
extra petita
, em inequívoca violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, cujos comandos são categóricos ao estabelecer que o juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Confira-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Consoante relatado, a Apelada, na petição inicial, restringiu seus pedidos à manutenção da posse dos imóveis rurais e à condenação dos Requeridos ao pagamento de perdas e danos, nos termos do art. 555 do CPC, sob o argumento central de que os “adentraram a sede da fazenda e carregaram 800 litros de óleo diesel, combustível este que seria utilizado nos maquinários da Autora para o início da colheita 2021/2022" e que, em 26/02/2022, "tomou conhecimento que existem caminhões e pessoal dentro das propriedades fazendo a retirada da soja que fora plantada pela autora." Em nenhum momento da peça inaugural houve formulação de pedido relacionado ao reconhecimento de sociedade de fato ou à partilha de frutos oriundos de eventual empreendimento conjunto.

De igual modo, os Requeridos/Apelantes, na peça defensiva, defenderam a legitimidade de sua posse sobre os imóveis rurais em discussão e a qualidade de únicos responsáveis pelo desenvolvimento das atividades agrícolas no bem, pleiteando o reconhecimento de danos emergentes, a condenação da Autora/Apelada por litigância de má-fé e a proteção possessória em seu favor, nos termos do art. 556 do CPC.

Dessume-se, pois, que nenhuma das partes postulou o reconhecimento de sociedade de fato e/ou a repartição igualitária da produção agrícola depositada em armazém.

A ação possessória, por sua própria natureza jurídica e por sua inserção no microssistema dos arts. 554 a 568 do CPC, não é a via processual adequada para o reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, matéria que demanda ação própria, com causa de pedir e pedidos distintos, instrução probatória específica e cognição plena voltada à apuração dos elementos configuradores do empreendimento comum.

É evidente que a guarda da soja em armazém durante o trâmite processual foi medida cautelar adotada pelo Juiz singular com a louvável finalidade de preservar o produto perecível e evitar o agravamento dos danos às partes.

No entanto, essa medida acautelatória não amplia o objeto litigioso tampouco autoriza o Julgador a decidir, em sede de interdito proibitório, sobre a existência ou inexistência de sociedade de fato no plantio da soja ali depositada.

Oportuno reiterar que o debate acerca da titularidade da produção agrícola e da eventual contribuição de cada parte para o custeio da safra deve ser objeto de ação judicial adequada, com causa de pedir e pedidos próprios, garantindo às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em cognição voltada especificamente a essa matéria.

Nessa conjuntura, ao reconhecer a existência de sociedade de fato e determinar a partilha dos grãos da safra 2021/2022 na proporção de 50% para cada parte, o Juiz
a quo
pronunciou sobre questão que não integra a causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes. Por consequência, ultrapassou os limites definidos na lide e proferiu julgamento de natureza
extra petita
, o que impõe a reforma parcial da sentença nesse particular.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DEFERIMENTO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR . NULIDADE DA DECISÃO. VÍCIO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. RECURSO PREJUDICADO . 1) Pelo princípio da adstrição ou congruência, norteador da atividade jurisdicional, o julgador deve ficar adstrito aos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado deliberar além, fora ou aquém daquilo que lhe foi submetido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra, extra ou citra petita. 2) Verificado que a tutela jurisdicional deferida é diversa daquela que foi deduzida na provocação jurisdicional, a decisão deve ser declarada nula, por vício extra petita.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22552941120258130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 01/09/2025, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 02/09/2025)

Com efeito, acolhida a tese de julgamento
extra petita
, a anulação restringe-se ao capítulo sentencial que reconheceu a sociedade de fato e determinou a partilha dos grãos da safra 2021/2022.

Por consequência, ficam prejudicadas as teses recursais que versam sobre a titularidade da produção e sobre o comodato (sua eficácia e eventual extinção), por se relacionarem diretamente com o capítulo ora anulado e demandarem cognição própria.

Por outro lado, as alegações de cerceamento de defesa quanto ao contrato de comodato juntado no processo n. 1010643-39.2022.8.11.0004 não alteram o resultado neste julgamento, pois, ainda que acolhidas, conduziriam à anulação do mesmo capítulo ora invalidado por
extra petita
, razão pela qual deixo de apreciá-las por ausência de utilidade prática no caso concreto.

Os Apelantes também sustentam a litigância de má-fé da Apelada mediante a alteração da verdade dos fatos e a necessidade de lhe ser aplicada a respectiva sanção.

Consoante é cediço, a litigância de má-fé constitui instituto de aplicação excepcional e restrita, cujo reconhecimento pressupõe a demonstração de conduta processual dolosa, ou seja, a prática de ato conscientemente voltado a fraudar a boa-fé processual e a lealdade que devem nortear a atuação das partes em juízo.

De acordo com o art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas, deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidente manifestamente infundado; ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, os Apelantes atribuem à Apelada a prática de má-fé pelo simples fato de ela ter ajuizado a ação de interdito proibitório com base em contratos de arrendamento cuja eficácia contestam, bem como por ter obtido medida liminar que, segundo alegam, teria se baseado em premissas equivocadas.

No entanto, ao ajuizar a demanda a Autora/Apelada embasou o pleito em contratos que, no seu entender, lhe conferiam a aparência de legitimidade possessória suficiente para embasar a pretensão deduzida.

O deferimento da liminar pelo Juízo singular, aliás, atesta que o
fumus boni iuri
s foi reconhecido, ao menos naquele momento processual, como suficiente para justificar a tutela de urgência.

Dessa forma, não se dessume da conduta processual da Apelada o elemento volitivo que caracteriza a litigância de má-fé.

Ademais, necessário consignar que a divergência entre as versões apresentadas pelas partes acerca dos fatos litigiosos é inerente à própria natureza do processo contencioso.

Em demandas que envolvem relações jurídicas complexas, como a que ora se aprecia, na qual se debate a titularidade da posse de imóveis rurais e de safra agrícola entre membros de uma mesma família, com a alegada existência de contratos de arrendamento, comodato e sociedade de fato, é absolutamente natural que as partes sustentem versões díspares acerca da realidade fática subjacente ao conflito.

A simples contradição entre as narrativas apresentadas, por si só, não induz à conclusão de que uma das partes faltou deliberadamente com a verdade ou agiu com intuito de fraudar o processo.

No que tange à sucumbência, considerando que a pretensão principal deduzida na inicial (proteção possessória e perdas e danos) foi julgada improcedente, mantida essa conclusão, os Apelantes prevalecem no núcleo do litígio. Por essa razão, atribuo à Autora/Apelada o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na origem (10% do valor da causa).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, reconheço o julgamento
extra petita
e anulo o capítulo sentencial que reconheceu a sociedade de fato entre as partes e determinou a partilha dos grãos da safra 2021/2022 na proporção de 50% para cada. Por consequência, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno apenas a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em 10% do valor da causa. Demais capítulos da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11º do CPC, em observância a tese firmada no julgamento do Tema 1059 pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026